Tribunal: STF
Processo: RE 609342
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO PROCESSO-PARADIGMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO NA APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. ALEGAÇÃO DESCABIDA DE MALFERIMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A discussão travada na apelação dizia com a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC, ao caso, com base no qual o INSS opôs embargos à execução; trata-se, portanto, de celeuma a respeito da aplicação de norma desconstitutiva do título judicial. A decisão da Suprema Corte, por seu turno, versou sobre a validade do fundamento jurídico invocado pelo autor no processo de conhecimento. 



    2. É dizer, a ação incidental não versa a respeito da constitucionalidade da palavra ‘nominal’, contida no art. 20, I, da Lei n° 8.880/94 (até porque essa questão foi amplamente debatida no processo cognitivo), tendo por objeto apenas verificar se a coisa julgada formada no caso concreto sobrepõe-se à decisão proferida pelo STF, em outra ação, manifestada em época posterior ao trânsito em julgado do título judicial.” (Doc. 22, p. 6)



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 não afronta o princípio constitucional da coisa julgada, motivo pelo qual seria inexigível o título executivo judicial em questão (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 26). 



    O então relator, Ministro Eros Grau, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 100 (Doc. 27, p. 81).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 36). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a controvérsia quanto à aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes do julgamento do processo-paradigma pelo Supremo Tribunal Federal (no caso, o Recurso Extraordinário 313.382), revela-se inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.



    1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (Recurso Extraordinário 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 22/05/2009, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



     



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente